Tribunal: TJMT
Processo: 1007275-11.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007275-11.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA PAULA - CPF: 496.206.061-91 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007275-11.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
MARIA DE FATIMA DA SILVA PAULA
.

Recorrida:
BANCO BMG S.A
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiária previdenciária contra sentença que declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível de Cáceres e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a controvérsia sobre descontos indevidos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário exige a presença do INSS no polo passivo. A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça Estadual e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode figurar isoladamente no polo passivo de demanda que discute descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, ou se é imprescindível a inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário, com consequente fixação da competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto impugnado recai diretamente sobre benefício previdenciário, cuja operacionalização compete ao INSS, o que atrai a necessidade de sua participação no polo passivo como litisconsorte necessário (CPC, art. 114).

4.

A eficácia da decisão judicial que verse sobre devolução de valores, nulidade de autorização de desconto ou cessação da consignação depende da integração do INSS à lide, pois é o ente responsável pela folha de pagamento e pela efetivação das deduções (Lei no 10.820/2003, art. 6o).

5.

A jurisprudência da TNU (Tema 183) reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS em casos de empréstimos consignados fraudulentos, reforçando a imprescindibilidade de sua presença no processo.

6.

A ausência do INSS implica nulidade insanável, tornando a Justiça Federal competente para apreciar a demanda, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal (Lei no 9.099/95, art. 51, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do INSS em demandas que discutem descontos em benefícios previdenciários decorrentes de empréstimos consignados configura litisconsórcio passivo necessário.

2.

A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

3.

Reconhecida a incompetência absoluta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, vedada a remessa automática ao Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 9.099/95, arts. 8o, 46 e 51, IV; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 10.820/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.386.897, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31.08.2020; TRF-3, RecInoCiv 0010853-26.2021.4.03.6301, Rel. Juiz Federal Fábio Ivens de Pauli, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.08.2025; TNU, Tema 183.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o presente feito
e, por conseguinte, extinguiu

o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 8o, caput, e 51, IV da Lei n. 9.099/95 e do art. 485, IV, do CPC.

A recorrente requer a reforma à sentença para que seja reconhecida a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda, bem como que os autos sejam devolvidos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente do seu beneficio previdenciário de uma suposta contratação de empréstimo consignado.

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade passiva exclusiva da entidade ré em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário pago pelo INSS.

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora, o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual o INSS figura como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos.

Nessa configuração, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

E, no caso concreto, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Em sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e pela consequente incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido,
verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DO PAGADOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores descontados e fixou indenização por danos morais. O demandado recorreu, arguindo preliminares de incompetência do Juizado e inépcia da inicial, além de sustentar a validade do contrato, ausência de dano moral e necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira ré e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, e suas consequências sobre a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre o benefício da parte autora, que alega fraude na contratação de empréstimo consignado, realizado por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, circunstância atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 6o, caput, da Lei no 10.820/2003).

4. O Tema 183 da TNU estabelece que o INSS responde subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos nessas hipóteses.

5. A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação.

6. A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de empréstimo consignado sobre benefícios previdenciários, realizados por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 9.099/95, arts. 8o e 51, IV; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, VI; Lei no 10.820/2003, art. 6o; Tema 183 da TNU.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.386.897, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31.08.2020; TRF-3, RecInoCiv 0010853-26.2021.4.03.6301, Rel. Juiz Federal Fábio Ivens de Pauli, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.08.2025.

(N.U 1049376-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. A ausência do INSS em demanda que discute descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

2. A competência para processar e julgar ações dessa natureza é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

3. A inexistência de litisconsórcio necessário com o INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito e prejudica o exame de embargos de declaração.

4. Embargos prejudicados.

(N.U 1021835-38.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025